Tribunal: TJSP
Processo: 1050246-57.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"APELAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DE ICMS – Não enquadramento em algumas das hipóteses previstas no art. 73, do RICMS – Ausência do direito líquido e certo – Sentença que denegou a segurança mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083836
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050246-57.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LOUIS
DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL
S/A, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A, LOUIS DREYFUS COMPANY
BRASIL S.A e LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1050246-57.2019.8.26.0053
2
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Evandro Carlos de Oliveira
Apelante:
LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A.
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DE ICMS
Não enquadramento em algumas das hipóteses previstas no art. 73,
do RICMS Ausência do direito líquido e certo Sentença que
denegou a segurança mantida Recurso desprovido.”
VOTO 29530
MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. contra ato do DIRETOR
DA COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
sob a alegação de que possuem vultuosa quantidade de créditos de ICMS,
porém, por não se sujeitarem ao recolhimento do imposto, não podem se
creditar dele, motivo pelo qual, postulam a concessão da segurança para
que lhe seja autorizado transferir o crédito escritural de ICMS para outras
pessoas jurídicas devedoras de ICMS ou autorizar que o crédito seja
utilizado para pagamento de fornecedores do Estado.
A sentença de fls. 126/133 denegou a segurança.
Apela a impetrante (fls. 151/175). Alega que a sentença é
contraditória e possui erro de premissa. No mérito, sustenta a aplicação do
princípio da legalidade, da não cumulatividade e da isonomia, bem como, a
violação do princípio do não enriquecimento sem causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1050246-57.2019.8.26.0053
3
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fls.
181/191).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Para concessão de mandado de segurança há necessidade
de existência de direito líquido e certo que, segundo Hely Lopes Meirelles, é
o direito “que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e
condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se
sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (MEIRELLES,
Hely Lopes. Mandado de segurança e Ações Constitucionais. 35. ed. atual.
São Paulo: Malheiros, 2013. p. 37.)
Acerca da possibilidade de transferência de créditos
acumulados, dispõe o RICMS/00:
Art. 73 - O crédito acumulado poderá ser transferido (Lei 6.374/89, art. 46, e Convênio
AE-7/71, cláusulas primeira, segunda e quarta, as duas últimas na redação dos Convênios
ICM-5/87, cláusula primeira, e ICM-21/87, respectivamente):
I - para outro estabelecimento da mesma empresa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1050246-57.2019.8.26.0053
4
II - para estabelecimento de empresa interdependente, observado o disposto no § 1o,
mediante prévio reconhecimento da interdependência pela Secretaria da Fazenda;
III - para estabelecimento fornecedor, observado o disposto no § 2o, a título de pagamento
das aquisições feitas por estabelecimento industrial, nas operações de compra de:
(Redação dada ao inciso pelo Decreto 62.403, de 29-12-2016; DOE 30-12-2016)
a) matéria-prima, material secundário ou de embalagem, para uso pelo adquirente na
fabricação, neste Estado, de seus produtos;
b) máquinas, aparelhos ou equipamentos industriais, novos, para integração no ativo
imobilizado e utilização, pelo prazo mínimo de um ano, em estabelecimento da empresa
localizado neste Estado;
c) caminhão ou chassi de caminhão com motor, novos, para utilização direta em sua
atividade no transporte de mercadoria, pelo prazo mínimo de um ano, em estabelecimento
da empresa localizado neste Estado, desde que os referidos bens sejam adquiridos de
fabricante paulista ou de seu revendedor autorizado;
d) mercadoria ou material de embalagem a serem empregados pelo adquirente no
acondicionamento ou reacondicionamento de produtos, realizada neste Estado;
e) carroceria nova de caminhão, bem como reboque e semirreboque novos, inclusive
refrigerados, para utilização direta em sua atividade no transporte de mercadoria, pelo
prazo mínimo de um ano, em estabelecimento da empresa localizado neste Estado, desde
que os referidos bens sejam adquiridos de fabricante paulista ou de seu revendedor
autorizado e se destinem a equipar caminhão ou chassi de caminhão com motor, novos,
também adquiridos de fabricante paulista ou de seu revendedor autorizado;
IV - para estabelecimento fornecedor, observado o disposto nos itens 1, 3 e 4 do § 2o, a
título de pagamento das aquisições feitas por estabelecimento comercial, nas operações de
compra de: (Redação dada ao inciso pelo Decreto 62.403, de 29-12-2016; DOE
30-12-2016)
a) mercadorias inerentes ao seu ramo usual de atividade, para comercialização neste
Estado;
b) bem novo, exceto veículo automotor, destinado ao ativo imobilizado, para utilização
direta em sua atividade comercial, pelo prazo mínimo de um ano, em estabelecimento da
empresa localizado neste Estado;
c) caminhão ou chassi de caminhão com motor, novos, para utilização direta em sua
atividade comercial no transporte de mercadoria, pelo prazo mínimo de um ano, em
estabelecimento da empresa localizado neste Estado, desde que os referidos bens sejam
adquiridos de fabricante paulista ou de seu revendedor autorizado;
d) carroceria nova de caminhão, bem como reboque e semirreboque novos, inclusive
refrigerados, para utilização direta em sua atividade comercial no transporte de
mercadoria, pelo prazo mínimo de um ano, em estabelecimento da empresa localizado
neste Estado, desde que os referidos bens sejam adquiridos de fabricante paulista ou de
seu revendedor autorizado e se destinem a equipar caminhão ou chassi de caminhão com
motor, novos, também adquiridos de fabricante paulista ou de seu revendedor autorizado;
V - para o fornecedor de leite situado no Estado de Minas Gerais, observado o disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1050246-57.2019.8.26.0053
5
em acordo celebrado pelas unidades federadas envolvidas e disciplina estabelecida pela
Secretaria da Fazenda;
VI - para o estabelecimento industrializador do petróleo bruto, decorrente de operação
com combustível liquido ou gasoso ou lubrificante, derivado de petróleo, na hipótese do
inciso III do artigo 71, ou decorrente de operação interestadual com álcool carburante, na
hipótese do inciso I desse artigo;
VII - para estabelecimento industrializador, decorrente de operação interna realizada por
estabelecimento atacadista com amendoim em baga ou em grão, adquirido de produtor
paulista e ao abrigo do diferimento previsto no inciso II do artigo 350.
VIII - para estabelecimento de cooperativa centralizadora de vendas de que faça parte,
por estabelecimento fabricante de açúcar ou álcool, observada a disciplina estabelecida
pela Secretaria da Fazenda. (Inciso acrescentado pelo Decreto 57.609, de 12-12-2011;
DOE 13-12-2011; Efeitos a partir de 01-01-2012)
IX - para estabelecimento de empresa não interdependente, observado o disposto no § 3o.
(...)
§ 3o - Relativamente ao inciso IX, observar-se-á o seguinte:
1 - aplica-se à transferência de crédito acumulado cujo titular seja:
a) fabricante de veículos automotores estabelecidos neste Estado que produza os produtos
classificados nas posições 8701 a 8706 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM;
b) empresa sistemista e fornecedor de autopeças estabelecidos neste Estado;
2 - o montante correspondente ao valor da transferência deverá ser utilizado integral e
exclusivamente na aquisição de bens de ferramentaria e equipamentos classificados nas
posições 8207, 8480 e 9031 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, fabricados
pelas seguintes estabelecimentos localizados neste Estado:
a) fabricante de ferramentais e moldes de peças metálicas estampadas ou injetadas e
dispositivos de controle;
b) fabricante de ferramentais e moldes de peças plásticas injetadas;
c) fabricante de veículos automotores com desenvolvimento e construção internos de
ferramentais e moldes de peças estampadas ou injetadas;
3 - a transferência ficará sujeita à forma e condições estabelecidas em resolução do
Secretário da Fazenda, que disciplinará, dentre outros aspectos:
a) apresentação do respectivo projeto de desenvolvimento e construção de ferramental;
b) cronograma de utilização do crédito acumulado;
c) contribuintes passíveis de receberem o crédito acumulado em transferência, que
poderão ser diversos dos indicados no item 2;
d) montante da transferência;
e) obrigações acessórias;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1050246-57.2019.8.26.0053
6
f) eventuais contrapartidas por parte dos contribuintes;
g) condições a serem observadas pelas empresas que vierem a se estabelecer neste Estado.
Pretende a impetrante, transferir seu crédito tributário a
outras empresas devedoras de ICMS ou a empresas fornecedoras do Estado,
em hipóteses que não se encontram elencadas no regramento acima descrito.
Assim, inexiste o direito líquido e certo a permitir a
transferência do crédito conforme postulado, estando, portanto, correta a r.
sentença que denegou a segurança.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp